Tribunal: TJDFT
Processo: 0009163-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009163-61.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista a determinação do e. STJ para que seja efetuado novo julgamento em relação aos embargos declaratórios e, ainda, considerando o conteúdo e objeto dos embargos opostos, buscando-se efeitos infringentes, intime-se o(a) ora embargado(a), TERRACAP, para lhe possibilitar, caso queira, manifestação quanto ao referido Recurso. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator